Tribunal: TJPA
Processo: 0007161-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007161-79.2014.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

APELADO: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE REFORMAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por SOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP contra decisão monocrática que, no julgamento da apelação cível, deu provimento ao recurso do Hospital Ophir Loyola para majorar honorários advocatícios e negou provimento ao recurso adesivo da empresa autora, mantendo a improcedência da ação anulatória de processo administrativo.

2.O recurso principal. O Hospital Ophir Loyola requereu a majoração da verba honorária, sustentando que a fixação em 8% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 resultou em quantia irrisória.

3.O recurso adesivo. A SOCIBRA pleiteou “a anulação do processo administrativo sancionador, sob a alegação de nulidades insanáveis”.

4.As contrarrazões ao agravo interno. O agravado pugnou pela manutenção da decisão agravada, “sob o argumento de que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e que o PAD foi conduzido com estrita observância à legalidade”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver em conformidade com precedente vinculante e jurisprudência dominante; (ii) saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório; e (iii) saber se o processo administrativo sancionador apresenta nulidades aptas a ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso em confronto ou em conformidade com entendimento consolidado. O Tema 1.076 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois sujeita ao controle por agravo interno.

7.O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), fixou tese que admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa foi de R$ 1.000,00, resultando honorários de R$ 80,00, o que autoriza a majoração.

8.O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato. A Súmula 665 do STJ veda a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante. Não se comprovou cerceamento de defesa ou ausência de motivação.

9.A parte dispositiva do voto consignou:

“Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC quando a controvérsia estiver em conformidade com precedente vinculante e jurisprudência dominante.”

“2. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

“3. O controle judicial do processo administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade do procedimento e do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; CPC, art. 927, III; CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no MS 27.935/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJPA, Apelação Cível 0873498-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0801164-16.2020.8.14.0061, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0066790-18.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP
, contra a decisão monocrática de Id. 29529960, proferida no bojo da Apelação Cível que, deu provimento ao recurso do Hospital Ophir Loyola para majorar honorários e negou provimento ao recurso adesivo da ora agravante, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo movida por
SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP
, ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo ajuizada por SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, pleiteando a anulação de penalidade de multa aplicada em razão de suposta infração na execução do contrato administrativo nº 026/2013-HOL, alegando nulidades por falta de motivação e duplicidade de processos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que os procedimentos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidades que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Iniciando o processamento recursal, o Hospital Ophir Loyola apelou buscando a majoração de honorários, enquanto a Socibra interpôs apelação adesiva reiterando as nulidades do PAD. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando provido o recurso principal e desprovido o adesivo. Veja-se a ementa:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Hospital Ophir Loyola interpôs apelação cível contra sentença que, ao julgar improcedente a ação anulatória movida pela parte contrária, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais). O apelante postula a majoração da verba honorária por equidade, por considerá-la irrisória.

2. O recurso adesivo. A empresa autora interpôs apelação adesiva, na qual reitera o pedido de anulação do processo administrativo sancionador, sob a alegação de nulidades insanáveis.

3. As contrarrazões. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso

principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, ainda que não conhecidos, interrompe o prazo para a interposição do recurso principal; (ii) saber se é cabível a fixação de

honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for irrisório; e (iii) saber se o processo administrativo sancionador padece de vícios de legalidade que justifiquem sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração, ainda que não conhecidos por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo quando manifestamente incabíveis ou intempestivos, o que não ocorreu na hipótese. Preliminar de intempestividade rejeitada.

6.Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, a fim de evitar o aviltamento da remuneração do advogado. No caso concreto, a fixação da verba honorária em R$ 80,00 (oitenta reais) mostra-se irrisória, o que autoriza sua majoração por apreciação equitativa.

7.O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo. A sentença recorrida concluiu, com base nas provas dos autos, pela regularidade do procedimento sancionador, que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso principal provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

"A oposição de embargos de declaração, exceto quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, ainda que os embargos não sejam conhecidos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC."

"É devida a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando, a despeito da improcedência do pedido, o valor da causa for irrisório, em observância ao Tema 1.076 do STJ e ao princípio da justa remuneração do profissional da advocacia."

"A atuação do Poder Judiciário no controle dos processos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado reexaminar o mérito das decisões da Administração Pública."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJ-PA - Apelação Cível: 0028875-18.2001.8.14 .0301 9999184981, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO CÍVEL: 08011641620208140061 21403122, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO CÍVEL: 0004223-55.2013.8.14 .0040, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento:

08/05/2023, 2ª Turma de Direito Público."

Inconformada com a decisão monocrática, a SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 29940546), sustentando a ilegalidade do julgamento monocrático por ausência de precedente vinculante que autorizasse a negativa de provimento ao recurso adesivo.

Alega, ainda, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e falta de motivação idônea na aplicação da multa, afirmando que a autoridade administrativa desconsiderou o relatório da comissão processante que opinava pelo arquivamento.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 33555858), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e que o PAD foi conduzido com estrita observância à legalidade.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à alegação de ilegalidade do julgamento monocrático por ausência de precedente vinculante, cumpre esclarecer que o Tema 1.076 do STJ, por se tratar de tese firmada em sede de recursos repetitivos, possui natureza vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Cumpre esclarecer que o art. 932, IV, "a", do CPC, autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento firmado em súmula ou jurisprudência dominante.

Na espécie, a decisão agravada fundamentou-se em orientação consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076, quanto nesta Corte de Justiça, no sentido de que de que a fixação por equidade é cabível em tal hipótese, para evitar o aviltamento da remuneração do profissional da advocacia.

Assim, a técnica decisória utilizada é legítima e não viola o princípio da colegialidade, notadamente quando a matéria é submetida ao controle do órgão fracionário via agravo interno.

Nessa direção, vale destacar decisão desta Corte a respeito dessa temática:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, VIII, DO CPC E ART . 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. JULGAMENTO UNIPESSOAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra decisão monocrática que, com base no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação por contrariar jurisprudência dominante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Regressiva de Reparação de Danos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação nos termos do art. 932, VIII, do CPC, quando a decisão recorrida se encontra em conformidade com jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 932, VIII, do CPC, em combinação com o art. 133, XI, d, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que contrariar jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores.

4.A decisão agravada foi devidamente fundamentada e indicou expressamente os dispositivos legais que amparam o julgamento monocrático, bem como precedentes convergentes, não havendo nulidade ou violação à cláusula de colegialidade .

5.A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como válida a decisão monocrática nesses moldes, desde que fundamentada e em consonância com entendimento consolidado.

6.IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

8.Tese de julgamento:

9.É cabível o julgamento monocrático da apelação quando a pretensão recursal contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art . 932, VIII, do CPC e do art. 133, XI, d, do RITJPA.

10.A decisão monocrática devidamente fundamentada e amparada em precedentes não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Cív . nº 0000091-25.2018.8.08 .0014, Rel. Des.ª Heloísa Cariello; TJSP, AC nº 1006636-20.2018 .8.26.0297, Rel. Des . J. M. Ribeiro de Paula; TJPA, APL nº 00153886720078140301, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08734983620228140301 30756423, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a decisão monocrática encontra amparo direto no art. 932, incisos IV e V, do diploma processual, que autoriza o relator a decidir isoladamente quando o recurso for contrário ou estiver em conformidade com entendimento pacificado em tribunais superiores, como ocorre na hipótese dos honorários advocatícios.

MÉRITO

No mérito, a insurgência da agravante não prospera, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A lógica central da decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema 1.076 do STJ para a fixação de honorários por equidade, dada a irrisoriedade do valor da causa (R$ 1.000,00), e na higidez do processo administrativo sancionador, cuja tese jurídica restou assim estabelecida:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"

Nessa linha, conforme citado na decisão agravada, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA .IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART . 85, § 8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA . PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art . 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior” . 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 (um mil reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente . Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes. 5 . Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011641620208140061 21403122, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA

COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Presente essa moldura, reforçoso considerar que, no caso concreto, o valor de R$ 80,00 é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, pelo que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e suficiente para remunerar condizentemente o trabalho realizado.

No que tange ao processo administrativo, a decisão agravada reafirmou que o controle judicial limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito das decisões da Administração Pública quando observados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, aSúmula 665 do Superior Tribunal de Justiçaé clara ao estabelecer que:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Nessa direção, destaque-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL . PAD. CONTROLE JURISDICIONAL
RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA 665/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO . SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade da pena de cassação de sua aposentadoria (Portaria GM/MS 1 .167, de 8/6/2021), sob o argumento de que não houve a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que a autoridade coatora teria se baseado em prova obtida em inquérito policial no qual não havia sido constatada a sua participação. 2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após minucioso trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e X (improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos), da Lei 8 .112/1990.3.
Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.4 . Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".
5. No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão (cassação de aposentadoria) foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.6 . Não houve nenhum ato ilegal praticado pelo administrador público que havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorreu no presente caso. Aplicação do disposto na Súmula 650/STJ.7. O entendimento desta Corte é firme no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor em razão da constatação da prática de infração disciplinar apenada com demissão durante o exercício da função pública .8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 27935 DF 2021/0225318-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO . LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no qual foi aplicada a penalidade de demissão por abandono de cargo, em razão de ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa legal. O apelante sustenta nulidades no procedimento, alega violação ao contraditório e à ampla defesa, e questiona a imparcialidade de integrante da comissão processante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se o PAD observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) definir se houve nulidade do procedimento disciplinar por alegada suspeição de membro da comissão processante; (iii) aferir a legalidade da penalidade de demissão aplicada com base na infração disciplinar de abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo disciplinar, não podendo adentrar no mérito da decisão administrativa quando respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado .

4. O contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal foram devidamente observados no PAD, tendo o servidor sido regularmente citado, apresentado defesa prévia e final, comparecido a depoimento pessoal e se manifestado sobre as provas produzidas.

5. Eventuais nulidades processuais, para serem reconhecidas, exigem a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, o que não se verificou nos autos .

6. A alegação de suspeição de membro da comissão processante que anteriormente emitiu parecer sobre a situação funcional do servidor não configura, por si só, hipótese de impedimento ou suspeição, na ausência de previsão legal expressa e de prova robusta de juízo de valor prévio.

7. A comissão processante possui função instrutória, cabendo à autoridade competente a aplicação da penalidade, razão pela qual não se configura nulidade por eventual atuação opinativa de membro da comissão em momento anterior .

8. A infração disciplinar de abandono de cargo restou comprovada, com ausência superior a 30 dias sem justificativa aceita pela Administração, e os atestados médicos apresentados foram intempestivos e desacompanhados de inspeção médica oficial.

9. Os atos administrativos detêm presunção de legitimidade e legalidade, e o apelante não comprovou vícios aptos a invalidar o PAD ou a penalidade imposta .

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7 .502/90, 199,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 28.641/DF, Rel. Min . Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 04.10.2022, DJe 24 .11.2022; STJ, EDcl no MS n. 11.493/DF, Rel . Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 09.05 .2018, DJe 15.05.2018; STJ, MS n. 21 .312/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14 .09.2016, DJe 21.09.2016 .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00667901820138140301 28013486, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Releva pontuar que as nulidade arguidas foram afastadas, tendo em vista que no apensamento dos processos com prolação de decisão única não se evidenciou prejuízo, e a defesa apresentada em sede administrativa demonstra a ciência inequívoca dos fatos imputados, pelo que não restou demonstrada ilegalidade no ato impugnado.

Ademais, considera-se que a motivação da sanção foi devidamente fundamentada na inexecução parcial do objeto contratual, conforme atestado nos autos administrativos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos, com a consequente remessa ao Juízo de origem..

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026